Tribunal: STF
Processo: ARE 1320671
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, assim ementado (Vol. 5, fl. 189):



    “ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS. AUTORIZAÇÃO, EM CARÁTER PRECÁRIO, PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NOTARIAIS. ANULAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO COM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 5, fl. 211), foram rejeitados (Vol. 6, fl. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALAN JOSÉ DOS SANTOS BORGES aponta violação aos artigos 5º, LV; 37, caput; 93, IX; e 236, da Constituição Federal.



    Aduz que, em decorrência de decisão exarada nos autos de processo administrativo, os Cartórios da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Circunscrições do RCPN da Capital/RJ tiveram encerradas as suas atividades notariais, mantendo-se a atribuição notarial das outras oito Circunscrições.



    Assevera que o processo administrativo é manifestamente nulo, ferindo, assim, os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, pois os titulares dos cartórios prejudicados não foram citados, não apresentaram defesa, tampouco juntaram documento, ou seja, não se manifestaram nos autos do processo (Vol. 6, fl. 31).



    Aponta, ainda, violação ao princípio da isonomia, já que “os cartórios das demais 08 (oito) circunscrições continuaram com a CUMULAÇÃO da atividade notarial” (Vol. 6, fl. 31).



    Defende que “o ato administrativo que revogou a delegação de apenas alguns Cartórios, não levando em conta os gastos despendidos para adequação das instalações e de pessoal, não considerando o interesse público e por colidir com o princípio da isonomia, não pode perdurar, pois absolutamente inconstitucional” (Vol. 6, fl. 51). 



    Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido, “para reconhecer o cerceamento de defesa do recorrente, a falta de interesse público, e princípios basilares da democracia” (Vol. 6, fl. 67)



    Em relação à suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da CF/1988, o STJ, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao RE aplicando teses fixadas nos Temas 339 e 660 desta CORTE SUPREMA. Quanto aos arts. 37, caput, e 236 da CF/1988, inadmitiu o RE, argumentando que a análise da pretensão recursal demanda ofensa meramente reflexa à Constituição, além de incidir o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 6, fl. 89).



    Em face dessa decisão, a parte interpôs Agravo Interno (Vol. 6, fl. 102) e Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 110).



    No Agravo em Recurso Extraordinário alegou que houve ofensa direta aos arts. 5º, LV, e 93, IX, da Constituição, reiterando, no mais, os argumentos desenvolvidos no RE (Vol. 6, fl. 110).



    Quanto ao Agravo Interno, foi desprovido nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E, NESSE CONTEXTO, AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 



    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).



    2. A suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e, nesse contexto, ao princípio da legalidade, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF).



    3. Agravo interno não provido.”



    Na sequência, os autos foram encaminhados ao STF (Vol. 6, fl. 172).



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017). 



    Quanto ao mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (Vol. 5 fl. 201):



    “Os autos são oriundos de mandado de segurança impetrado pelos titulares do Serviço Registrais de Pessoas Naturais da 4ª e 5ª Circunscrições da Capital contra ato praticado pelo Des. Corregedor Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no âmbito do processo administrativo n° 2006-309959, consubstanciado nas Portarias n°s 134 e 135/2007, que determinaram a imediata cessão da prática de quaisquer atos inerentes à atribuição notarial, com o encerramento dos respectivos livros e transferência de todo acervo notarial dos seus cartórios para os 5º e 14º. Ofícios de Notas da Comarca do Rio de Janeiro. 



    Os recorrentes aduzem que o referido ato coator foi proferido em processo administrativo nulo, sem observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aduzem, também, ofensa ao princípio da isonomia, diante da não revogação dos demais cartórios de registro que possuem atribuições notariais, e da razoabilidade, dado os grandes investimentos realizados em infra-estrutura para a realização dos serviços. 



    Não se desconhece que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a anulação de atos administrativos que produzam efeitos na esfera de interesses individuais depende da instauração de processo administrativo, com contraditório e ampla defesa. 



    (...)



    Ocorre que, examinando os autos, não se vislumbra o alegado direito líquido e certo, na medida em que o ato atacado diz respeito a uma autorização, em caráter precário, para o exercício das atividades notariais por titulares de cartório de registro civil de pessoas naturais, cuja revogação não necessita, portanto, da observância de contraditório e ampla defesa. 



    Nesse sentido: 



    (...)



     Além disso, como bem assentado na origem, não houve violação ao princípio da isonomia, porque as situações fático-jurídicas dos cartórios são distintas, além de que o fato dos impetrantes ter investido numerário para a prática das atividades notariais que pretendiam manter entre suas atribuições delegadas não tem o condão de legitimar, por si só, o seu pleito, senão vejamos (fls. 351/353): 



    Registre-se, inicialmente, a perda de objeto do agravo regimental, tendo em conta que o processo está em ordem para julgamento do mérito. 



    Apesar do deferimento do provimento liminar,que, no momento se impunha, a pretensão deduzida neste Mandamus não merece prosperar. 



    Assim, há a destacar que sua postulação parte, de fato, de premissa equivocada, ou seja, a de que teriam sido delegadas aos ora Impetrantes as atribuições notariais e de registro, quando, na verdade, tão somente a eles se conferiram as atribuições correlatas às atividades de registro civil de pessoas naturais. 



    Com efeito, a atribuição para exercício das atividades notariais foi concedida ao titular do CRCPN da 1ª Circunscrição em caráter precário, por autorização do então Corregedor-Geral da Justiça em 1° de dezembro de 1977. 



    Naquela ocasião, entendera o Corregedor-Geral da Justiça que a atividade notarial poderia ser exercida pelo titular do CRCPN da 1ª Circunscrição, por força dos artigos 92 da Lei Estadual n° 2.085-A/1972 e 203 §§ 4° e 5° e 360 da Resolução n° 1/1970 do Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara. 



    Todavia, posterior Acórdão unânime do Conselho da Magistratura desta E. Corte de Justiça, proferido em 16 de fevereiro de 1997, decidiu, expressamente, que os CRCPN da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Circunscrições não poderiam se beneficiar das normas legais anteriormente mencionadas, porquanto existiam, nas respectivas bases territoriais Cartórios de Notas, devidamente instalados. 



    A partir daí se extrai inarredável conclusão no sentido de que os Impetrantes jamais foram delegatários das funções notariais, mas, tão somente, das atribuições de registro civil de pessoas naturais. 



    Outrossim, insta salientar, por oportuno, que o ato do então Corregedor-Geral da Justiça, autorizativo da prática de atos notariais pelos Impetrantes constituiu frontal violação à coisa julgada administrativa, consubstanciada no retro mencionado Acórdão proferido pelo E. Conselho da Magistratura, no processo administrativo n° 16.834/73. 



    Assim sendo, necessário concluir que é inquestionavelmente nulo o indigitado ato daquele ilustre Corregedor-Geral da Justiça de antanho, e que não pode ser convalidado pela Administração. 



    Refutando a tese de violação ao princípio da isonomia, suscitada pelos Impetrantes na inicial, em decorrência do ato impugnado não ter revogado a autorização dada aos CRCPN da 7ª, 8ª, 9ª e 10' Circunscrições para exercerem atividade notarial, destaca-se que as situações fático-jurídicas são distintas. 



    Tal constatação decorre do fato de que uma decisão administrativa transitada em julgado, interpretando os artigos 92 da Lei Estadual n° 2.085-A/1972 e artigos 203 §§ 4° e 5° e 360 da Resolução n° 1/1970 do TJ do antigo Estado da Guanabara, entendeu que apenas os CRCPN das 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Circunscrições poderiam se valer dos benefícios legais então concedidos, e, por conseguinte, se os ora Impetrantes não se encontram em situação de igualdade perante a lei em relação a outros titulares de CRCPN, não podem pretender obter os mesmos benefícios dispensados a estes. 



    De outra banda, não se pode admitir a argumentação dos Impetrantes de que teria ocorrido a decadência administrativa. Inicialmente, porque a decadência administrativa, segundo o artigo 54 da Lei n° 9.784/99 somente se opera quando o particular esteja de boa-fé, mas as informações prestadas pela digna Autoridade Impetrada demonstram que, de fato assim não se encontravam (fls. 245/246), pois eram sabedores da decisão administrativa do Conselho da Magistratura que negava aos titulares dos CRCPN da 1ª à 6ª Circunscrições, a prática de atos notariais. 



    Não seduz, também, o argumento de que se teria olvidado a garantia insculpida no inciso LV do art. 5° da CF, garantidora do contraditório, ainda que em processos administrativos, uma vez que o caso em análise não diz respeito a pleitos de delegatários de serviço público relativamente a suas funções, mas de simples ato de autoridade hierarquicamente superior a eles definidora de suas atribuições funcionais, segundo a titularidade de cada qual e as disposições legais pertinentes a tal atuação, e, nessa conjuntura, descabe considerara possibilidade de cada qual manifestar sua irresignação relativamente aos motivos de decidir, resolvendo-se a indigitada segurança na corrente via processual, onde os interessados tiveram ampla seara onde manifestar seus direitos e interesses supostamente atingidos. 



    O fato de terem os ora Impetrantes investido numerário para a prática das atividades notariais que pretendiam manter entre suas atribuições delegadas não tem o condão de legitimar uma situação de nulidade absoluta e, portanto, não pode ser considerado como justificativa para a concessão do Writ. 



    Denega-se, pois, a ordem pretendida e, em conseqüência, cassa-se a liminar de fls. 199/200, condenando-se os Impetrantes ao recolhimento das custas processuais, sendo incabíveis os honorários advocatícios considerando a natureza da causa. 



    Portanto, não restando evidenciado que a Administração Pública incorreu em ilegalidade, tampouco ofendeu os princípios norteadores da sua atuação, é de se afastar o alegado direito líquido e certo à anulação do ato impugnado. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. É como voto.”



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (Lei 8.935/1994), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    De outro lado, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local (Lei Estadual 2.085-A/1972, Resolução 1/1970 do Tribunal de Justiça do antigo Estado da Guanabara, e Portarias 134/2007 e 135/2007, ambas da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente